Tribunal: TJMT
Processo: 1026149-33.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026149-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 052.210.081-30 (PACIENTE), KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (ADVOGADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA
1.
PEDIDO DE REV
O
GAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INDEFERIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECIS
ÃO QUE DECRETOU E DAQUELA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PROVISÓRIA

DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
POSSÍVEL

ENVOLVIMENTO
DO PACIENTE
COM FACÇÃO CRIMINOSA.

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA.
CUSTÓDIA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, D
A
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINNAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.
3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 4
.

ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DE COINVESTIGADO INDEFERIDA PELO MAGISTRADO.

INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA POSSIBILIDADE DE DUPLA PUNIÇÃO.

NÃO ACOLHIMENTO.

5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUSDENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente
e
daquela que a manteve

diante da gravidade concreta
do delito
,
consubstanciada no seu suposto envolvimento com organização criminosa
,
circunstância, essa, que
revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública
,
a conveniência da instrução criminal
e a aplicação da lei penal,
consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido
s
, destarte,
três
dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do injusto penal supostamente praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente
para resguardar a ordem pública, garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação
da

sua prisão
preventiv
a

porquanto
presentes os requisitos autorizadores.

4.
Não há ofensa ao princípio da isonomia a ser reconhecido na hipótese, eis que, ao indeferir a representação pela prisão preventiva de um dos
coinvestigados
, o juízo impetrado fundamentou seu entendimento na possibilidade
de se incorrer em
dupla imputação,
haja vista a
contemporaneidade dos fatos
apurados na ação penal de origem
com
os
constantes
em ação penal diversa também instaurada em desfavor do referido
coinvestigado
.

5
.
Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Keila Figueiredo Miranda, em favor de
Richard Bruno Martins de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso cautelarmente no dia 8 de agosto de 2023, por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos da
RePriPrev
n. 1019374-07.2022.8.11.0042, em razão da suposta prática do delito de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), apurado nos autos da Ação Penal n. 1013845-70.2023.8.11.0042.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou
e manteve
a prisão preventiva do paciente em
decis
ões
desfundamentada
s
, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário – diferente dos demais investigados que tiveram a prisão preventiva decretada
–
e
possui
endereço
fix
o
, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Afirma que se constata da decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente

“não somente ausência de fundamentação do periculum
libertatis
na individualização das condutas, para com o paciente, com argumentos genéricos, mas também se verifica de plano ofensa ao princípio constitucional da isonomia, havendo 02 (dois) pesos e 02 (duas medidas) para os mesmos representados”
, uma vez que
o
coinvestigado
Mateus Guilherme Alves Matos,
mesmo possuindo
condenação, não teve a prisão cautelar decretada; e o paciente,
apesar de ser
primário,
foi preso
preventiva
mente
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas
(art. 319 do Código de Processo Penal) até o final do julgamento deste
habeas corpus
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
189300654, quando foram dispensadas as informações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
191131190
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que não estão presentes
, na hipótese,
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essa tese não se sustenta.

Isso porque
, infere-se que
para
decretar e manter a constrição
cautelar do
paciente

o juízo de primeiro grau asseverou que a
sua
liberdade configura risco à ordem pública
, à conveniência da instrução criminal e à aplicação
da lei penal,
conforme pode ser visto
a seguir
nos
trechos
das decisões por meio das quais a custódia cautelar foi imposta e, posteriormente, mantida
:

Trechos da d
ecisão que decretou a prisão preventiva do paciente, prolatada em 6 de junho de 2023

[...] Vistos.

Trata-se de
Representação pela PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO e QUEBRA DE SIGILO DE DADOS
, formulada pela 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças – MT referente aos fatos decorrentes dos elementos informativos evidenciados por ocasião da deflagração da
Operação FECHAMENTO
, para apuração da atuação do grupo criminoso
COMANDO VERMELHO
na região de Barra do Garças – MT.

Sustenta a Autoridade Policial que de posse das informações, teria sido possível a
identificação de suposta Organização Criminosa e seus integrantes, a função e os postos que cada um deles ocupa no grupo
, de modo a evidenciar
indícios mínimos de autoria.

De igual modo teria sido constatada a
materialidade delitiva
visto que dos documentos colacionados aos autos é possível apontar atos de promoção, constituição e integração de grupo criminoso notadamente existente com atuação
neste

Estado
e, portanto, segundo a representação da Autoridade Policial estaria cabalmente demonstrado o fumus
comissi
delicti.

[....]

Nesse cenário
a Autoridade Policial representou, com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, pela
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor de MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES, EZEQUIEL MANOEL LIMA FEITOSA, JHONNY GAMA DOS SANTOS, JOÃO MIGUEL GOMES BORGES, RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, TATIELE BATISTA TILE e
RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA,
pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Representou, também, pela
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

em desfavor dos investigados de MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES, EZEQUIEL MANOEL LIMA FEITOSA, JHONNY GAMA DOS SANTOS, JOÃO MIGUEL GOMES BORGES, RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, TATIELE BATISTA TILE e
RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA
.

Por fim, representou pela
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS
nos aparelhos celulares (smartphones) tablets,
pendrives
e notebooks que eventualmente forem apreendidos no decorrer das diligências.

Com vista dos autos, o
Ministério Público do Estado manifestou-se favoravelmente à Representação da Prisão Preventiva,
evidenciando a existência de indícios da participação dos representados em
organização criminosa, dedicada, principalmente, a prática sistemática de crimes mediante violência para imposição de poder paraestatal.

[...]

É o relatório.

Decido.

I – Da Representação pela Prisão Preventiva

[...]

Segundo a representação, a partir do acesso aos dados contidos no aparelho celular de MATHEUS GUILHERME ALVES MATOS, apreendido no âmbito da operação Fechamento, onde teria sido possível
constatar a atuação do Comando Vermelho, porquanto teria se verificado ações criminosas praticadas por indivíduos até então não identificados, de modo organizado, com divisão de tarefas
.

Naquela oportunidade, com exceção de MATHEUS GUILHERME ALVES MATOS, que consta denunciado no âmbito da Ação Penal 1014055- 92.2021.8.11.0042 pela suposta prática do Crime tipificado no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, não houve o indiciamento dos investigados CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES, EZEQUIEL MANOEL LIMA FEITOSA, JHONNY GAMA DOS SANTOS, JOÃO MIGUEL GOMES BORGES, RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, TATIELE BATISTA TILE e RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA.

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os
indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva
, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da
Organização Criminosa Comando Vermelho
, valendo-se da
violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio naquela localidade.

Segundo consta no Caderno, por meio dos dados extraídos do telefone celular apreendido, descortinou-se a integração de outros indivíduos ao grêmio criminoso, de modo a
possibilitar a identificação e a descrição da conduta delitiva individualizada
.

Portanto, em suma, recaem sobre os representados as seguintes condutas:

[...]

08)
RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA, vulgo

“BM SAGZ":

Importa ressaltar que o contato salvo com o nome “irmão” indica preliminarmente a condição de integrante da organização criminosa Comando Vermelho, uma vez que este termo é amplamente utilizado para tratamento entre membros faccionados, justificado
pelo o
hábito de referirem-se a ORCRIM pelo nome “família”.
A análise das conversas demonstrou que
RICHADE IRMÃO é administrador do grupo, restrito a membros da ORCRIM, denominado A GRANDE FAMÍLIA, e nesta condição adiciona e remove integrantes de interesse da organização criminosa, e também a pedido do interessado
. Ademais, é importante ressaltar que
a condição de administrador do grupo restrito a membros da organização criminosa,
pressupõe ocupação de cargo hierárquico.
Ademais, além da confirmação da condição de integrante de organização criminosa de RICHADE IRMÃO, diálogos analisados apresentaram
indícios da conduta ilícita de tráfico de drogas praticado por

RICHADE IRMÃO
. Em trecho de diálogo datado de 25 de agosto de 2021, RICHADE IRMÃO indica que está em atividade ilícita. Os termos “corre” e “resgatar” comumente estão relacionados a prática do tráfico de drogas, correspondendo as atividades de comércio e transporte de drogas ilícitas.

Em outro trecho de diálogo datado de 29 de agosto de 2021, há novo indicativo de tráfico ilícito de

drogas para RICHADE IRMÃO, no contexto de uma conversa em que interlocutora não identificada

pede o contato de alguém que vende entorpecente do tipo maconha, sendo repassado, em resposta, o

contato de RICHADE IRMÃO. Note que o diálogo abaixo não só confirma a mercancia de drogas

ilícitas por RICHADE IRMÃO, como indica o tipo de drogas comercializadas. Na imagem, datada

de 16 de setembro de 2021, postada no grupo denominado O BONDE DOS FIRMA do aplicativo de

mensagens
Whatsapp
, RICHADE IRMÃO demonstra o vínculo de amizade com MATEUS e

JHONNY. Na imagem é possível observar que todos fazem com a mão símbolo que se refere a

organização criminosa Comando Vermelho – o número 2. Na imagem ampliada, apesar da figurinha

utilizada para ocultar parcialmente o rosto, é possível identificar as pessoas presentes. RICHADE

IRMÃO é Richard Bruno Martins de Oliveira, pessoa conhecida do meio policial por diversos

registros criminais. Em tempo, importante mencionar
a existência de informe recebido por

colaboradores, de que RICHARD estaria ocupando cargo de disciplina, e nesta função estaria

aplicando salves, penalidades decretadas pelo tribunal de exceção da ORCRIM.
Na continuidade da

análise dos diálogos do citado grupo, foi localizada ainda outra postagem, também datada de 16 de

setembro de 2021, na qual RICHARD posta imagem do tipo
sticker
de uma arma de fogo do tipo

pistola, seguida de imagem alusiva a ORCRIM
CV
. Com as imagens, RICHARD ostenta a

periculosidade que representa em nome da organização
c
riminosa De igual maneira, RICHARD,

livre e consciente, integra pessoalmente organização criminosa, exercendo coletivamente o comando

do CVMT – art. 2ª da Lei nº 12.850/13.

(...)

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões
preventivas.(...)

Os elementos probatórios colhidos pela
Policia
Judiciária Civil acima relacionados, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os
indícios de autoria
e a
materialidade do crime
, ou seja, o fumus
comissi
delicti, requisitos do art. 312, caput,
CPP
.

Noutro giro, o
periculum libertatis
também se encontra presente, já que se trata de
uma
organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos
, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, bem como diante da utilização de castigos físicos para aqueles que ousarem não cumprir as regras da célula criminosa, situação suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a
Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação
, demonstrando-se que os seus integrantes não estão dispostos a se enquadrarem às normas, mesmo diante da frequente atuação estatal no enfrentamento dessa espécie delitiva, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, a indicar que o encarceramento, a medida mais drástica, é insuficiente para impedira a reiteração criminal e a cessação das atividades do grêmio, na medida em que, com a prisão dos integrantes os postos são rapidamente ocupados por outros integrantes.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Desta feita, é necessária a prisão preventiva desses investigados para sustar a reiteração da prática criminosa. (...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. (...)

É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa.

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in
casu
, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas. (...)

Portanto, no que se refere à
contemporaneidade dos fatos com a prisão
, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática d
e crimes de extrema violência. [
...].”

Destacamos

Trecho
s
da d
ecisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente
, prolatada
em 4 de outubro de 2023

“[...]
e
m
que pese os argumentos da defesa, denota-se que a Prisão Preventiva em desfavor do acusado decretada nos presentes autos, foi alicerçada na
garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal,
haja vista a gravidade dos crimes, conforme foi demonstrado no bojo deste Incidente.

No caso, a Prisão Preventiva foi decretada
para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, pois, se trata de Organização Criminosa Comando Vermelho, cujos membros estariam agindo diuturnamente para consolidar o poder da facção na região do Município de Barra do Garças.

As investigações, desmantelou uma suposta
OrCRIM
, em que os
denunciados se uniram de forma duradoura, perene, hierarquizada, organizada com finalidade de atender as regras e normas afetas à
Organização Criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Gross
o, para praticarem não somente crimes afetos a Lei de Drogas.

Além disso,
ficaram demonstrados fortes indícios de que
RICHARD, supostamente integraria a facção criminosa Comando Vermelho
, ocupando, na estrutura desta facção, o
cargo de “DISCIPLINA
” na cidade de Barra do Garças/MT,
estando hierarquicamente abaixo do “GERENTE”, sendo o responsável pela execução das ordens deste.

Com efeito, anoto que a medida constritiva foi embasada na necessidade de
estancar as atividades da Organização Criminosa e desarticular o suposto grupo criminoso.

Desta feita,
além de persistirem os motivos que ensejaram a ordem da prisão
, haja vista a
gravidade concreta
dos crimes ora imputados,
a sua manutenção visa justamente garantir a ordem pública, a necessidade de prevenir a reiteração delituosa da

Organização Criminosa, além de assegurar futura aplicação da lei penal.

Consigno, por fim, que a lei estabelece que para revisão da ordem que decretou a Prisão Preventiva é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso.

A defesa trouxe à baila os predicados pessoais favoráveis do acusado, contudo, cumpre esclarecer que,
malgrado as circunstâncias pessoais, a
priori
, favoráveis, o que por si só não obsta o decreto ou manutenção da Prisão Preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram insuficientes para neutralizar o
periculum libertatis
quando o conjunto fático-probatório demonstra que o acusado, supostamente integra a facção “Comando Vermelho”, com função de destaque, ou seja, DISCIPLINA, dentro da Organização Criminosa
. [...].”

Malgrado os impetrantes sustentem a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação
e
manutenção
da
custódia cautelar do paciente, da leitura do
s
édito
s judiciais
acima parcialmente transcrito
s
se depreende que
ambos

estão
ancorad
os
na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da necessidade de fazer cessar a prática do delit
o de gravidade extrema,
eis que há indícios nos autos de que
o paciente
integre
facção criminosa “Comando Vermelho” no Município de Barra do Garças, exercendo a função de “disciplina”
(cargo hierarquicamente abaixo do “gerente”), bem como praticando a mercancia de drogas
, circunstância
s
, essa
s
, que
, como fator indicativo d
e sua periculosidade social,
configura o
periculum libertatis
justificador da medida extrema.

Não fosse isso suficiente,
é forçoso reconhecer que
, no que concerne à garantia da ordem pública, também se mostra necessária a restrição ambulatorial do paciente para fins de se
interromper a atuação do grupo criminoso do qual ele, em tese, faz parte.

A
liás, a
cerca desta matéria, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E “LAVAGEM DE DINHEIRO”
- PRISÃO PREVENTIVA CONVOLADA EM DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES ALTERNATIVAS – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – 1. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – [...] 2.
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –– MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Embora o art. 580 do CPP, visando concretizar o princípio da igualdade, confira tratamento isonômico aos réus que se encontrarem na mesma situação fática, a extensão aqui almejada não faz jus à acolhida, haja vista que a liberdade outrora concedida se pautou em motivo de cunho exclusivamente pessoal.

2
.
Apresenta-se legítima a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, se ainda persistem os requisitos legais das cautelares, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, faz parte
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(N.U 1008106-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no
DJE
de 29.06.2022)

Destacamos

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)

Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum libertatis
, diante da gravidade das condutas supostamente praticadas pelo grupo, do qual, em tese, o paciente faz parte, a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Diante disso, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmados linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade do
s
fato
s
imputado
s
a sua pessoa, mormente por ele estar, supostamente, envolvido com organização criminosa.

Desse modo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, e
m relação ao indeferimento
da representação
pela prisão
preventiva do
coinvestigado
Mateus Guilherme Alves Matos,
o juízo de instância primeva
assim
se manifestou
:

“
[...] Com efeito, a partir da análise do relatório policial carreado nestes autos é possível verificar que o pedido formulado pela Autoridade Policial possivelmente se coincidiria com o objeto da Ação Penal 1014055-92.2021.8.11.0042, ao menos no que se refere ao crime de Organização Criminosa (...)

Portanto, a despeito da gravidade da conduta noticiada nestes autos imputada a MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, por considerar a possibilidade de dupla imputação em face do investigado ante a contemporaneidade dos fatos em investigação com aqueles constantes da ação penal 1014055-92.2021.8.11.0042, por ora, reputo pela impossibilidade da decretação da prisão preventiva em seu desfavor
[...]
”

Vê-se, pois,
que
o magistrado concluiu pela impossibilidade da decretação da prisão preventiva de
Mateus Guilherme em razão
do
fato apurad
o nestes autos

(organização criminosa)
guarda
r
relação com os crimes
pelos quais
ele
já foi
denunciado
na Ação Pen
al n. 1014055-92.2021.8.11.0042. Desse modo, ao menos do que consta nos autos até agora, não há ofensa ao princípio da isonomia a ser sanada.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como se sabe, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Richard Bruno Martins de Oliveira
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023